Tribunal: TJDFT
Processo: 0722142-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722142-19.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS – TEO E DA MULTA AMBIENTAL. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. O art. 1o, do Decreto 20.910/32: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” 2. Destarte, tendo em vista que a interpelação judicial em questão foi ajuizada em 24/10/2018, interrompeu-se o prazo prescricional, com fulcro no art. 1o, do Decreto 20.910/32. Por conseguinte, o art. 9o do referido Decreto dispõe que uma vez interrompido o prazo prescricional, ele volta a correr pela metade: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” 3. Em suma, após a interpelação judicial, a agravante teria o prazo de 2 anos e 6 meses para ajuizamento da ação, o que, de fato, não ocorreu, pois o prazo prescricional para a ação de ressarcimento findou-se em 24/4/2021 e a ação somente foi ajuizada em 22/10/2021, portanto, passados mais de 30 meses após o ajuizamento da interpelação judicial. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa ao artigo 205 do Código Civil, sustentando que o reconhecimento da prescrição da pretensão perseguida é equivocado. Em primeiro lugar, pois ela teria realizado interpelação judicial dos recorridos em 24/10/2018, interrompendo o prazo prescricional. Em segundo lugar, porque o prazo prescricional relacionado à responsabilidade contratual seria o geral, de 10 (dez) anos, tendo em vista que se trata de responsabilidade contratual oriunda de convênio firmado entre as partes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 1.935.361/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). Igual sorte colhe o recurso especial em relação ao suposto malferimento do artigo 205 do CC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AFASTADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reparação de danos, indeferiu a preliminar de prescrição. No Tribunal a quo, o agravo foi provido para reconhecer a ocorrência da prescrição. Interposto recurso especial, teve seu seguimento negado. Seguiu-se por interposição de agravo. No STJ o agravo foi conhecido para negar provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência desta Corte é de que o prazo prescricional aplicável à pretensão dirigida contra empresa estatal prestadora de serviço público é de cinco anos. Da mesma forma, por isonomia, o prazo quinquenal deve ser aplicado nas ações movidas pela empresa, mesmo quando se discute o descumprimento de contrato administrativo. Não há que se falar, portanto, em violação do art. 205 do Código Civil, sendo aplicável à espécie, pelo princípio da especialidade, o Decreto n. 20.910/1932. Precedentes. III - A alegada interrupção do prazo prescricional foi claramente afastada pelo Tribunal a quo, conforme transcrito: "No entanto, a CPTM deixou de demandar a reparação dos vícios e falhas construtivas no prazo de garantia da obra e permitiu o escoamento do prazo prescricional para ajuizamento da ação de Reparação de Danos por Descumprimento Contratual, sendo certo que à época da distribuição da Produção Antecipada de Provas (19/01/2017 ou 06/03/2017) o prazo prescricional quinquenal já havida transcorrido integralmente, não havendo que se falar em interrupção. Na espécie, como o contrato administrativo em discussão se encerrou em 19/10/2011, o ajuizamento da ação nominada como "Produção Antecipada de Provas" ocorreu em janeiro de 2017, não pode ser considerada como causa interruptiva da prescrição, e como a ação de reparação de danos foi promovida somente em 10/12/2019, não resta alternativa senão o reconhecimento da prescrição da pretensão da autora." IV - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp n. 1.925.897/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009